Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-39.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001416-39.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIO LANDEIRO DUARTE

Advogado(s)
:
FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EVIDENCIADO O DIREITO DE AÇÃO. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS. NOVA NEGATIVA DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INCAPACIDADE LABORAL DEFINITIVA E TOTAL PARA O LABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º

8001416-39.2019.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
INSS

e como Apelado
MARCIO LANDEIRO DUARTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.